Tribunal: TJSP
Processo: 2211261-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-18
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANOTAÇÃO E REGISTRO DE CESSÃO DE CRÉDITO ENVOLVENDO COTA CANCELADA DE CONSÓRCIO - RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM DETERMINAÇÃO DE APENSAMENTO AOS AUTOS DO PROCESSO No 1034933-36.2024.8.26.0100 – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - ATOS PROCESSUAIS QUE PODERÃO SER APROVEITADOS NOS DOIS FEITOS, COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANOTAÇÃO E REGISTRO DE CESSÃO DE CRÉDITO ENVOLVENDO COTA CANCELADA DE CONSÓRCIO - RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM DETERMINAÇÃO DE APENSAMENTO AOS AUTOS DO PROCESSO No 1034933-36.2024.8.26.0100 – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - ATOS PROCESSUAIS QUE PODERÃO SER APROVEITADOS NOS DOIS FEITOS, COM VERDADEIRA EFICIÊNCIA E ECONOMIA PROCESSUAL, NÃO TRAZENDO À PARTE QUALQUER PREJUÍZO OU DANO QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO (TEMA REPETITIVO No 988).

Recurso não conhecido.